Tribunal: STF
Processo: Rcl 44187
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face da decisão do Juízo da Vara Única do Trabalho de Pesqueira - PE , nos autos do Processo nº 0000367-85.2017.5.06.0341, que, ao deixar de sobrestar o feito, teria ofendido a decisão desta Corte na ADC 58, que determinou a suspensão de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a discussão quanto ao índice de correção monetária e a aplicação dos artigos 897, § 7º, 899, § 4º, da CLT, e art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.
    Sustenta-se, em síntese, que a determinação de suspensão nacional alcança a todos os processos no âmbito nacional, indistintamente da fase processual em que se encontrem.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação referido ato decisório.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao deferir a medida cautelar na ADC 58, DJe 1º.7.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assim consignou:
    “Trata-se de ações declaratórias de constitucionalidade propostas com o objetivo de ver declarada a constitucionalidade dos artigos 879, §7º e 899, §1º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 
    Na ADC 58, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF sustenta que os arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 formam um bloco normativo próprio, regulamentando a atualização dos débitos trabalhistas, em especial decorrentes de condenações judiciais, de forma a atender às necessidades da relação laboral e em conformidade com as disposições constitucionais pertinentes.
    (…)
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59. 
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    Interposto agravo regimental da decisão que concedeu a liminar na ADC 58, o relator, ao negar provimento ao agravo, esclareceu:
    “Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” (ADC 58 AgR, DJe 6.7.2020; grifos no original)
    Em consulta aos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a autoridade reclamada, mediante a decisão impugnada por esta reclamação, assim considerou a questão (eDOC 3, p. 62):
    “Compulsando-se os autos, verifico que a r. sentença proferida em fase de conhecimento não fixou, de forma expressa, qual o índice de atualização a ser aplicado na presente demanda, tampouco a sentença foi líquida. 
    Assim entendo que é cabível a discussão a respeito de qual índice deve ser utilizado para atualização monetária. 
    Por conseguinte, em razão da liminar proferida na ADC nº 58 que tramita no STF, fica sobrestado o julgamento APENAS quanto à análise acerca de qual índice deve ser utilizado em definitivo na presente demanda. 
    Uma vez que se trata do menor índice, a Contadoria deverá aplicar a TR para atualização monetária de imediato por se tratar de montante incontroverso. Em caso de posterior decisão do STF, que entenda por índice de correção monetária diverso, o ajuste necessário será feito no momento oportuno ao analisar o restante dos embargos à execução.”
    Constata-se que, ao dar prosseguimento ao feito, determinou-se a apuração dos valores relativos à correção monetária de dívidas trabalhistas com fundamento na aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para os débitos trabalhistas, o que faz esse valor ser incontroverso. 
    Dessa forma, não se verifica o descompasso entre os fundamentos da decisão reclamada e a Tese firmada pelo Ministro Gilmar Mendes quando do deferimento da medida liminar na ADC 58.
    Antes o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente